Tribunal: TJMT
Processo: 1028908-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028908-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Distribuição Dinâmica - Inversão ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ELAINE C. CAMPOS DANTAS - CNPJ: 15.231.933/0001-67 (EMBARGANTE), JANETE PERIN TURAZZI - CPF: 483.385.911-49 (EMBARGADO), ELAINE CARDOSO CAMPOS - CPF: 915.361.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ELAINE C. CAMPOS DANTAS – ME contra acórdão unânime da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça que inadmitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1028908-33.2024.8.11.0000, por ausência dos requisitos legais do art. 976 do Código de Processo Civil. A embargante alega omissões e obscuridades no julgado, notadamente quanto à delimitação objetiva da multiplicidade de demandas e à ausência de manifestação expressa sobre precedentes do STJ e eventual violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à caracterização da multiplicidade de processos para fins de cabimento do IRDR; (ii) à análise de precedentes do STJ; e (iii) à alegada ocorrência de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta, de forma clara e fundamentada, a existência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 976 do CPC para a instauração do IRDR, notadamente a efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A ausência de indicação de número mínimo de processos para configurar a multiplicidade não configura omissão, pois inexiste exigência legal ou jurisprudencial nesse sentido, tratando-se de avaliação casuística baseada na demonstração concreta de instabilidade jurisprudencial.

O julgado também enfrentou expressamente a alegação de decisão surpresa e ausência de contraditório, esclarecendo que a decisão se baseou nas provas constantes nos autos e que não houve violação aos princípios processuais.

A insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do recurso de embargos de declaração, destinado apenas a sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação numérica mínima de processos repetitivos não configura omissão quando a decisão embargada fundamenta, de forma clara, a inexistência de instabilidade jurisprudencial.

A rejeição do IRDR por ausência dos requisitos do art. 976 do CPC não implica decisão surpresa quando há fundamentação clara e análise das provas constantes nos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELAINE C. CAMPOS DANTAS – ME
, contra o acórdão unânime proferido pela Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1028908-33.2024.8.11.0000, inadmitiu o processamento do incidente, com fundamento na ausência dos requisitos legais previstos no art. 976 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no decisum, por entender que não houve delimitação objetiva quanto ao número mínimo de processos necessários à caracterização da multiplicidade exigida para o cabimento do IRDR. Requer também manifestação expressa acerca dos precedentes do STJ e da ausência de contraditório ou decisão surpresa no caso concreto, para fins de prequestionamento.

Sem apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, a decisão embargada foi clara e devidamente fundamentada ao inadmitir a instauração do IRDR, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos no art. 976 do CPC, quais sejam: (i) efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito; e (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Conforme destacado no acórdão:

“Como se vê, essas arguições trazidas não podem ser consideradas como ‘efetiva repetição’ para caracterizar o preenchimento do requisito estampado no inciso I do artigo 976 da Lei Processual Civil”

.

Além disso, restou claro que a petição inicial do incidente “transmuda-se em mero inconformismo com o desfecho da lide”, o que não se confunde com a instabilidade jurisprudencial a que se destina a técnica de julgamento prevista no art. 976 do CPC.

Ademais, a própria decisão embargada consignou que:

“O simples fato de haver questionamentos pontuais sobre determinada tese jurídica não caracteriza a repetição de demandas em número suficiente para justificar a instauração do IRDR”

.

No tocante à alegada omissão quanto à indicação precisa de quantos processos seriam necessários à configuração da multiplicidade, não há determinação legal ou jurisprudencial que fixe número exato, sendo esta uma avaliação casuística, a depender da demonstração concreta de instabilidade jurisprudencial – o que não se verificou.

Por fim, o voto enfrentou expressamente a questão do contraditório e da suposta decisão surpresa, destacando que:

“Apesar de ter sido aplicada, em sede recursal, a distribuição dinâmica do ônus da prova, a Corte fundamentou sua decisão com as provas carreadas nos autos ordinários [...]”
.

Portanto, não há que se falar em omissão ou obscuridade. O que se observa é o intento da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Dessa forma
, REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025